Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701510-75.2023.8.07.0019 RECORRENTE: RICARDO MUNIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL ART. 19, CAPUT. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da sentença que rejeitou a denúncia oferecida e determinou arquivamento dos autos, com fulcro no art. 395, III do Código de Processo Penal, referente ao delito praticado nos termos do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais. Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a reforma da sentença, a fim de que a denúncia seja recebida e processada. Afirma que a conduta de Ricardo Muniz da Silva atrai a incidência do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Sustenta que, em sede de repercussão geral, nos autos do ARE 901.623, não há determinação de suspensão dos processos, cenário que não impede de adotar o entendimento do STJ e das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça de que transportar faca com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico) é conduta típica. Pugna pela reforma da sentença para que a denúncia seja recebida. 2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 50637081). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 51233902). 3. O Ministério Público apresentou denúncia contra Ricardo Muniz da Silva por violação ao art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688/1941), em razão de estar de posse de faca em via pública. 4. A jurisprudência dominante considera a contravenção penal do art. 19 da LCP, com relação à arma branca, como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o Estatuto do Desarmamento (Leis no 9.437/97 e 10.826/2003). Dessa forma, desnecessária a regulamentação estatal para sua configuração. 5. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. 6. Acerca do tema, importa mencionar que o ARE 901.623, que reconheceu a repercussão geral, não suspendeu os processos pendentes sobre a matéria, quanto à conduta de portar arma branca. Nesse sentido, acertado o posicionamento que reconhece a tese de tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenção Penal. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.). Busca-se, com isso, proteger a paz pública com o fim de evitar e prevenir a ocorrência de delitos mais graves cometidos. Desse modo, não há o que se falar em violação ao princípio da legalidade. 7. Na espécie, é típica a conduta descrita na denúncia, bem como estão presentes a justa causa e os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra Ricardo Muniz da Silva, por incursão no art. 19 da Lei de contravenções Penais, devendo o feito prosseguir regularmente na Instância de origem. Sem custas e honorários. 9. Esta ementa servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768354, 07015107520238070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração, em Apelação Criminal, opostos pela parte ré, ora recorrida, vencida em face de acórdão exarado por esta 2a Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para receber a denúncia oferecida contra o embargante por incursão no art. 19 da Lei de contravenções Penais, ordenando o prosseguimento regular na Instância de origem. Em seu recurso alega a atipicidade de sua conduta. II. Na espécie, os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, conforme as alegações iniciais. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão expressamente analisa o acervo probatório dos autos e os elementos colhidos no inquérito policial os quais foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não cabendo, em sede de embargos de declaração, ventilar, a defesa, tese nova. V. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no recebimento da denúncia. Vejamos: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão que rejeitou a denúncia. Em suas razões, aduz que o acórdão padece de vício, consistente em omissão. Argumenta que não houve manifestação quanto às circunstâncias fáticas diante da utilização do objeto, sendo necessária incursão no tema, uma vez que o art. 19 da LCP demanda a comprovação de que o objeto poderia ter sido utilizado de modo impróprio. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o embargante seja absolvido. II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51900366). III. Não há omissão no julgado, mas apenas razões de decidir que seguem entendimento diverso do pretendido pelo embargante, o qual busca a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Com efeito, o acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise do item "III", assim escrito: "O entendimento predominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento da Lei no 10.826/03, e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão 'sem licença da autoridade' referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte destas era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Assim entende o STJ pela possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Ainda, de modo a evitar o mal maior, consubstanciado no dano, o legislador pune com sanção branda a conduta perigosa do porte ilegal da arma para evitar a ocorrência de uma infração mais grave. Portanto, a conduta de quem traz consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, enquadra-se, em tese, na figura típica descrita no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688/41. Em reforço, as informações constantes nos autos até o momento não revelam a falta de justa causa para a ação penal, na medida em que a inicial acusatória expôs de forma clara a infração penal, com todas as suas circunstâncias, estando presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal". Em reforço, a despeito do reconhecimento de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria. IV. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1780524, 07103774220228070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 83 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. VII. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento. VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do § 5o do artigo 82 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1815721, 07015107520238070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o apelo extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal